Tribunal: TJMT
Processo: 0024524-43.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0024524-43.2009.8.11.0041
RECORRENTE: HELY DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE ANALZITA DAS NEVES MULLER
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HELY DA SILVA SOUZA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 87140470):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.
Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 0024524-43.2009.8.11.0041, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 08/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 103029991.
Alega-se violação aos artigos 371, 373, I, e II, 374, II, e 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) Esta ação de Usucapião se funda numa posse mansa e pacífica por mais de 15 anos pela Recorrente e não possui nenhuma relação contratual com Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage que pudesse interromper a prescrição aquisitiva, por inexistência de contratos entre as partes, o que será demonstrado no decorrer destas razões”. (...) Às fls. 17 tem-se a prova documental da posse da Recorrente em 12.02.1996, com confissão de dívida por falta de pagamento das taxas de fornecimento de água. Se é uma confissão de dívida pressupõe o uso da água naquele endereço antes da data da confissão”.
(...) Como a Recorrente fez a prova da posse com a moradia e o comércio – Lava Jato – (artigo 373, inciso I do CPC) estamos no seara da Usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que fixa o tempo de posse em 10 (dez) anos, sem a necessidade do justo título. Desta forma o tempo aquisitivo restou provado”.
Assevera que: “(...) É que Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage para tentarem derrubar a posse da Recorrente juntou aos autos da Oposição e da Rescisão contratual contratos em branco sem assinatura e pediu rescisão destes e o julgador deu procedência rescindindo contratos inexistentes”. (...)A Recorrente exerce a posse em um único imóvel, então o Apelado e Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage se sobrepõem o domínio no local da posse da Recorrente e esta ficou com dificuldade na definição do real domínio de onde exerce a posse. O que é certo é que a Recorrente exerce há mais de 15 anos a posse como moradia e comércio no local indicado e localizado posteriormente pelo perito como Lote 2-A. Desta forma é sobre a matrícula do Lote 2-A que deve fixar a decisão aquisitiva da Recorrente”.
Por fim afirma que: “(...) Não vieram provas de existência de contrato assinado entre as partes deste feito, inciso II do artigo 373, do CPC, ou seja, não desincumbiram os Recorridos de seu mister, restando a r. sentença infundada, ou melhor, indevidamente fundamentada”.
Recurso tempestivo (id. 105720983).
Contrarrazões (id. 109023982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, § 1o, III, e IV, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão ou ausência de fundamentação da sentença, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371, 373, I, e II, e 374, II, do CPC, está amparada na assertiva de que deve ser reconhecido a usucapião sobre o imóvel Lote 2-A, matrícula no 30.158, diante da posse da recorrente desde 1.991, conforme documentação juntada aos autos e que a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de contrato assinado entre as partes.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Aliás, necessário ponderar que não comporta acolhimento a tese da apelante que teria encontrado dificuldade em localizar efetivamente sua área, porque a Matrícula 39826 (sobre a qual ajuizou ação de usucapião) teria sofrido diversos desmembramentos até chegar na Matrícula 30.158 e apenas o remanescente é que teria ficado distante do efetivo local que exerce a posse, hoje identificado como Lote 2a.
Ocorre que ao contrário do que argumenta a apelante, o laudo pericial detectou a incongruência dos argumentos da apelante Hely no que tange ao registro imobiliário 39826, porque “as terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 039826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely d Silva Souza” (id 89216456 - Pág. 9)
É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do novo CPC) e especificamente quanto a Ação de Usucapião há que restar efetivamente demonstrada além do lapso temporal (15 anos por se tratar de Usucapião Extraordinário), também a posse, mansa e sem oposição, com ânimo de dono, bem como que tornou produtivo o imóvel, sob pena de faltar os requisitos necessários ao pleito de aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva.
(...) Cabe à autora, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domínio, sob pena de ver julgado improcedente o pedido de domínio dos imóveis pretendidos.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a ação de Usucapião Extraordinário proposta por Hely da Silva Souza em face de Gabriel Julio de Matos Muller e Oacy Americana das Neves Muller”. (ids. 101243971) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL PELA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. No caso, o Tribunal Estadual, com base nas provas testemunhais e documentais produzidas, concluiu pela ausência de transcurso do lapso temporal da usucapião extraordinária. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1745079/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça